Tribunal: STF
Processo: Rcl 42098
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Bonito, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Pedido de Prisão Temporária n. 0801228-24.2016.8.12.0028), que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, o reclamante alega que "a autoridade reclamada determinou a prisão temporária do reclamante pela suposta participação no homicídio praticado contra a pessoa de Luiz Carlos de Matos, ocorrido na cidade de Bonito (MS), mediante a qualificadora da dissimulação. O pedido de prisão temporária formulado pelo Ministério Público Estadual nos autos n.º 0801228-24.2016.8.12.0028 e deferido pela Magistrada coatora está subsidiado com as peças de informação já catalogadas e documentadas no inquérito policial n.º 0001985-07.2016.8.12.0028, cujo conhecimento fora impedido pela Magistrada.". 
    Alega, ainda, que "as razões invocadas para a decretação da prisão temporária, bem como as provas que levaram ao convencimento judicial da imprescindibilidade da medida extrema, são totalmente desconhecidas pelo reclamante, fato que impossibilita, sobremaneira, o exercício da ampla defesa e contraditório.".
    Alega, por fim, que "no caso telado, a Juíza coatora permitiu acesso, tão somente, ao Pedido de Prisão (petição de f. 01-06), despacho de indeferimento do acesso (f. 244-245) e Relatório de Diligências da Polícia Civil (f. 269-274), negando acesso as demais peças que instruíram o pedido de prisão temporária do reclamante. Não fosse o bastante, no mês de fevereiro do corrente ano, este subscritor compareceu pessoalmente perante a 1ª Vara de Bonito (MS) e solicitou pessoalmente o acesso aos autos, fato certificado pela diretora do Cartório, sendo o pedido novamente negado pela Magistrada, documentação anexada aos autos e que esta defesa não tem acesso.".
    Assim, requer, "a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão da prisão temporária do reclamante nos autos do pedido n.º 0801228-24.2016.8.12.0028; e também para determinar ao Reclamado para que franqueie à Defesa do reclamante o acesso à documentação dos cadernos investigatórios listadas em suas manifestações (autos n.º 0801228-24.2016.8.12.0028 e n.º 0001985-07.2016.8.12.0028); b) no mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida e acolhendo todos os requerimentos supra.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, infere-se que a Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Bonito, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, não disponibilizou à defesa o acesso aos documentos nos quais se teria fundado a prisão temporária do reclamante. A propósito, confira-se o que constou na decisão que indeferiu o acesso aos autos:
    Vistos, etc.
    Trata-se de "Autos em caráter sigiloso" havido em desfavor de Odiney de Jesus Leite Júnior, o qual, através dos advogados constantes na procuração de f. 243 pretende ter acesso.
    Nota-se que este Juízo reconhece a existência da Súmula Vinculante nº 14 do STF, in verbis: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa".
    Todavia, constata-se que o presente feito enquadra-se na exceção à regra, uma vez que há atos de valoração de prova pendentes de documentação e cumprimento. 
    Neste sentido: 
    "Ementa: (...). II - A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, que, como visto, autorizou o acesso dos advogados aos autos do inquérito, apenas resguardando as diligências ainda não concluídas. III - Acesso que possibilitou a apresentação de defesa prévia com base nos elementos de prova até então encartados, sendo certo que aquele ato não é a única e última oportunidade para expor as teses defensivas. Os advogados poderão, no decorrer da instrução criminal, acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas." (Rcl 10110, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 20.10.2011, DJe de 8.11.2011).
    Assim, indefiro o pleito formulado à f. 242. Anote-se o endereço constante na procuração de f. 243, com eventuais comunicações pertinentes.
    Considerando o sigilo absoluto, intime-se os advogados do réu através do seguinte endereço eletrônico: jr.advogado@globo.com, mediante a competente certificação nos autos.
    Ciência ao Ministério Público.
    Intime-se. Cumpra-se.
    Verifica-se, portanto, a ausência de suficiente fundamentação para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do auto de prisão temporária, não bastando a mera alegação de que "há atos de valoração de prova pendentes de documentação e cumprimento.".
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    A outra alegação ("suspensão da prisão temporária do reclamante nos autos do pedido n. 0801228-24.2016.8.12.0028") não se refere à temática do paradigma apontado como violado, verificando-se a ausência da estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação nesse ponto. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Assim, por ser estranho às hipóteses de cabimento da Reclamação, parte do pedido formulado pelo reclamante não poderá ser conhecida na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos o acesso aos elementos de prova já documentados no Pedido de Prisão Temporária n. 0801228-24.2016.8.12.0028 e no Inquérito Policial n. 194/2016-DP (SAJ n. 0001905-87.2016.8.12.0028), ambos em trâmite na 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Bonito, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente